Tribunal: TJMT
Processo: 1010774-97.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010774-97.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDINETE PEREIRA SOARES - CPF: 171.922.771-34 (APELANTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA - SUPOSTO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - CONTRATO VIRTUAL - DOCUMENTO ORIGINAL NÃO APRESENTADO - ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO - SERVIÇO IMPUGNADO NÃO CONTRATADO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso, não que se falar em cerceamento de defesa se, intimada a apresentar provas, a parte manifesta que não possuía mais provas a produzir além das já juntadas ao processo. Ademais, se os elementos constantes dos autos são suficientes à formação da convicção do Magistrado, é lícito ao juiz conhecer diretamente do pedido, proferindo julgamento antecipado da lide, sem que isso implique cerceamento de defesa.

2. Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

3. Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria do autor, é cabível a indenização por danos morais
in re ipsa
.

4. Sentença reformada.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDINETE PEREIRA SOARES
contra sentença prolatada pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Conhecimento Declaratória combinada com Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais” n.o
1010774-97.2022.8.11.0041
, proposta em desfavor
de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos elencados na petição inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a autora e apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, preliminarmente, acerca do irregular julgamento antecipado da lide, ante a ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, pugnando pela anulação da sentença a fim de que seja realizada perícia digital.

Expõe que a instituição bancária não apresenta contrato supostamente pactuado com a apelante, juntado a ré apenas
prints
de seus sistemas, sendo estas provas unilaterais.

Ademais, “
pugna para que seja a requerida intimada a apresentar geolocalização do local que ocorreu a contratação do suposto empréstimo, uma vez sendo contrato virtual, o endereço (localização) IP da suposta contratação e a apresentar a certificação da suposta assinatura digital
”.

Desse modo, considerando que não houve a juntada do contrato específico, com a suposta assinatura eletrônica da apelante, requer seja provido o apelo interposto, reformando-se a sentença recorrida.

Contrarrazoando o apelo, a instituição bancária, aduz inexistir cerceamento de defesa no caso em comento bem como defende a regularidade da contratação pela apelante, ante a sua assinatura eletrônica devidamente certificada presente no contrato, pugnando seja negado provimento ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMIAR RECURSAL - CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte apelante defende a necessidade de realização de prova pericial digital, alegando ser indispensável à demonstração de seu direito, alegando que “
o cerceamento de defesa é manifestamente comprovado diante do julgamento antecipado sem a possibilidade de produção de provas
”, pugnando pela anulação da sentença.

Contudo, intimado a autora a especificar as provas que efetivamente pretendiam produzir (id. 177298035), esta manifestou que não possuía mais provas a produzir além das já juntadas ao processo (id. 177298036).

Ademais, acertadamente, fundamentando sua decisão no inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil, o Juízo de primeiro grau julgou pela desnecessidade de dilação probatória, haja vista as provas documentais juntadas aos autos serem suficientes à prestação jurisdicional.

Ao caso, importa relatar a jurisprudência estadual em entendimento já sedimentado no Enunciado de no 46 da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “se o processo se encontra apto a seu julgamento não é direito, mas, sim dever do magistrado julgá-lo, de imediato, indeferindo as provas inúteis ou desnecessárias que em nada acresçam para o seu desate. ”

É cediço que havendo requerimento de produção de prova, cabe ao juiz analisar a sua pertinência, devendo fundamentar a decisão que não acolher o pleito. Assim, em regra, quando a matéria controvertida nos autos é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, a causa estiver madura para julgamento de mérito pode o magistrado, mediante criteriosa avaliação dos elementos probatórios carreados, pode julgar antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, I do CPC.

Ressalta-se, que a finalidade das provas é a formação da convicção do julgador em torno dos fatos, razão pela qual o juiz é o destinatário das provas, visto que é ele que deverá se convencer das verdades dos fatos para dar a solução jurídica à demanda, portanto,

o magistrado pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes, sendo este o caso dos autos, pois, há elementos suficientes para a formação da convicção jurídica, razão pela qual inexiste o cerceamento defesa.

A propósito cumpre transcrever recente julgado do Superior Tribunal de Justiça que confirma o entendimento acima (grifos nossos):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. [...] 2.
Se os elementos constantes dos autos são suficientes à formação da sua convicção, é lícito ao juiz conhecer diretamente do pedido, proferindo julgamento antecipado da lide, sem que isso implique cerceamento de defesa
. [...] (AgRg no AREsp 608.600/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 01/12/2015)

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PLANO DE SAÚDE DE ABRANGÊNCIA NACIONAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - REJEIÇÃO - NEGATIVA DE COBERTURA DO TRATAMENTO RECOMENDADO POR ESPECIALISTA EM HOSPITAL CONSIDERADO DE ALTO CUSTO - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA PARA A UNIDADE HOSPITALAR - NOSOCÔMIO DE REFERÊNCIA ÚNICA PARA PATOLOGIA DA ESPÉCIE - SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA - OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA - DESPROVIMENTO.
Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes a formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que torna-se desnecessária a dilação probatória, não cerceando direito a não realização de perícia, uma vez que trata-se de matéria eminentemente afeta à prova produzida
. (...)”. (Ap 67043/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, Publicado no DJE 23/09/2015)

Destarte, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância no inciso LXXVIII do artigo 5.o da Constituição Federal, que prestigia o princípio da razoável duração do processo bem como no inciso II do artigo 139 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, entendo ser desnecessária a produção da prova pericial uma vez que os documentos acostados nos autos, são suficientes para o deslinde da lide, consoante bem observado pelo magistrado
a quo
.

Com essas considerações, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Conhecimento Declaratória combinada com Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais” n.o 1010774-97.2022.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos elencados na petição inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Em resumo, narra a parte autora ser pensionista pelo INSS e, ao consultar seu extrato, percebeu a incidência de descontos oriundos de empréstimo consignado não contratado, supostamente proveniente do contrato n.o 635542139 junto à ré. Assim, por desconhecer tal avença e se sentindo lesada, ingressou a autora com a presente demanda.

Ao contestar o feito, a instituição bancária, em resumo, defende a regularidade do procedimento de contratação pela forma digital; que a parte autora se beneficiou do valor disponibilizado; bem como ausência de danos materiais e morais.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, entendendo ter restado demonstrado pela instituição bancária o vínculo negocial com a autora, julgou improcedentes os pedidos autorais; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a autora recurso de apelação.

Compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que a sapiência do Juízo
a quo
, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Prefacialmente, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.o 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Ao caso, cumpre asseverar que a autora, já em sua inicial, insurge sobre o contrato de n.o 635542139, supostamente pactuado junto à ré em 20 de agosto de 2021. Junta ainda extrato de empréstimos consignados, documento em que se observa a incidência de desconto mensal impugnado (id. 177298733).

A instituição bancária ré, por sua vez, ao contestar o feito, junta à peça defensiva apenas recortes de partes de suposto contrato pactuado com a autora, deixando de apresentar o documento de forma fiel.

Assim, tem-se que deixou a instituição bancária de juntar o suporto contrato que deu origem aos descontos mensais de R$ 15,40 (quinze reais e quarenta centavos), motivo pelo qual deve a operação oriunda do contrato de n.o 635542139 ser declarada nula.

No que tange ao pleiteado pela autora para que a instituição bancária restitua em dobro os valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, este não merece prosperar, eis que inexiste nos autos qualquer indicativo de má-fé da instituição financeira na contratação do empréstimo fraudulento.

É assim que decide este Tribunal de Justiça, consoante se comprova das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

- PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO APELO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - TERMO INICIAL - DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA - VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES - EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA - MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

-
REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples
. (TJMT - N.U 1034923-65.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 22/09/2022)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE - INOCORRÊNCIA - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA -

EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO NÃO COMPROVADO -
DESCONTO INDEVIDO EM BENÉFICO DE APOSENTADORIA
- RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REQUERIDA - PARCIAL PROVIMENTO -
RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS
-
FORMA SIMPLES
-
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ
- JUROS - RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL - APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ - VERBA INDENIZATÓRIA - ADEQUADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III - Cabe ao requerido comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida, decorrente da tomada de empréstimo em consignação decorrente contrato que a parte desconhece, de forma que os descontos efetuados indevidamente devem ser restituídos. IV -
Inexistindo prova inequívoca da má-fé da instituição financeira, na contratação do empréstimo fraudulento em nome do mutuário não há razão para condenação à repetição do indébito em dobro, os descontos devem ser restituídos de forma simples. Precedentes do STJ: “Sendo certo que, a mera ocorrência de cobrança indevida não dá ensejo à devolução em dobro do valor pago.”
(
AgRg no AREsp 327606/RJ - Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Dje. 05/04/2017
). V - Do dano moral, as instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos efetivados indevidamente no benefício da aposentadoria, verba de caráter alimentar, configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa comprovação. VI - Apropriada a fixação da verba indenizatória por danos morais em instancia primeva, satisfaz a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem como a condição econômica da recorrida, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória nos moldes estabelecidos na Constituição da República. VII - No caso, nenhuma dúvida remanesce acerca da aplicação do enunciado n. 54 do STJ, segundo o qual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. (TJMT - N.U 1000024-91.2020.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 06/04/2022)

Diante do exposto, inexistindo comprovação de má-fé por parte da instituição bancária, a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples.

Ademais, reconhecida a ilegalidade da contratação bem como a irregularidade dos descontos derivados de contrato fraudulento, deve ser declarada a inexistência da relação jurídica entre as partes aqui em litígio.

Partindo dessa premissa e considerando que a instituição bancária deixou de demonstrar que prestou o serviço adequadamente, eis que não anexou aos autos documentos hábeis a demonstrar a contratação dos serviços pela parte autora, e a consequente legalidade dos descontos, resta caracterizado o dano moral presumido.

Por este prisma é o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SEGURO DE VIDA -
DESCONTOS EM CONTA CORRENTE QUE RECEBE BENIFICIO PREVIDENCIÁRIO
-
CONTRATAÇÃO NEGADA PELA PARTE AUTORA
-
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO
-
PARCELAS DESCONTADAS INDEVIDAMENTE
- REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES -
DANOS MORAL CONFIGURADO
- RECURO PARCIALMENTE PROVIDO. Sendo impugnado o contrato de azo a cobrança dos valores descontados no benefício previdenciário da parte Autora, cessa a fé do referido documento. Incontroverso pois, a ocorrência de fraude na contratação de seguro. Cabendo a Requeria a desconstituição do alegado pela parte autora, conforme estabelece o art. 373, II do CPC. “4. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. (AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).”
Os descontos indevidos foram realizados e sua aposentadoria, afetando sua tranquilidade, não consistindo, portanto, em mero aborrecimento ou dissabor, os transtornos sofridos pela consumidora
, embora se reconheça a existência de respeitosa posição divergente. Assim sendo, passando-se a análise do arbitramento dos danos morais, é certo que a observância de parâmetros ou critérios de proporcionalidade e razoabilidade, dados pela jurisprudência e doutrina, é medida que se impõe ao D. Magistrado. (TJMT - N.U 1001958-27.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO COM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA
.
CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
.
DANO MORAL
.
CARACTERIZADO
. VALOR DA COMPENSAÇÃO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Não demonstrada a regularidade do contrato de empréstimo consignado, impõe-se a declaração de nulidade e inexistência do contrato, e a compensação por dano moral
. (TJMT - N.U 1002140-25.2021.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 12/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO - ASSINATURA FALSA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO
- SÚMULA N. 28 DO STF E 479 DO STJ -
DANOS MORAIS IN RE IPSA
- VALOR ÍNFIMO - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ)
. Se o valor fixado na sentença para a reparação mostra-se ínfimo, a majoração é devida. (TJMT - N.U 1002129-40.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

Dessa forma, considerando que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados e, não sendo demonstrada a regularidade do contrato de empréstimo, deve ser declarada a nulidade do negócio jurídico bem como configurada a má prestação no serviço concretizado, surgindo assim a necessidade de reparação do prejuízo.

A situação vivenciada pelo autor ultrapassa o mero dissabor, eis que os descontos indevidos que ocorreram em sua aposentadoria por falha na prestação do serviço pela instituição bancária ré, o que configura ato ilícito passível de indenização.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INCIDÊNCIA -
AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA CONTA PREVIDENCIÁRIA
- CONTRATO NÃO APRESENTADO PELO APELANTE -
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA POR OUTROS DOCUMENTOS
- APRESENTAÇÃO APENAS DE “PRINT” DE TELA SISTÊMICA - ÔNUS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - ART. 373, II DO CPC - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE -
DANO MORAL CONFIGURADO
- DEVER DE INDENIZAR DEMONSTRADO - VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO. 1. Em não trazendo o requerido provas capazes para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, a pretensão deve ser acolhida. 2. O “print” de tela sistêmica não é prova suficiente para demonstrar a existência da relação contratual - empréstimo consignado perante a instituição bancária, ao menos pela parte Autora; e muito menos a legalidade do negócio, pois se trata de prova unilateral. 3.
Inexistindo prova da contratação, tem-se como inexistente a dívida, sendo que os descontos indevidos na aposentadoria configuram ato ilícito passível de indenização, sendo o dano moral presumido
. 4. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito. (TJMT - N.U 1002471-27.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTAS POR AMBAS AS PARTES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DECLARAÇÃO DE PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA E LIBERAÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA -
DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
-
AUSÊNCIA DE PROVA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO
-
RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO - DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA, COM A CONSEQUENTE DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO IMPUGNADO NA INICIAL, - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO -
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
- VALOR INDENIZATÓRIO QUE COMPORTA MAJORAÇAO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO E DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da instituição bancária, que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. [...] 4.
Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria do autor, é cabível a indenização por danos morais in re ipsa
. 5.
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser majorados o valor arbitrado na sentença, a fim de atender ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação
. (TJMT - N.U 1003526-19.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022)

Pertinente ao tema, tem-se que na reparação do dano moral não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, tenho que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, condenando a ré a restituir, de forma simples, os valores descontados indevidamente, os quais deverão ser apurados por ocasião da liquidação de sentença, mediante comprovação efetiva dos descontos, sendo que o respectivo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do efetivo desembolso; condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, incidindo juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula n.o 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula n.o 362

do Superior Tribunal de Justiça), considerando tratar-se de responsabilidade civil extracontratual; bem como invertendo os ônus sucumbenciais em favor da parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023